Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE GRAVE. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE/MABTHERA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. DECRETO 27231/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, INAS/DF, em face da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e o condenou a fornecer o medicamento rituximab/mabthera 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação daquela decisão (ID 152959878), sob pena de multa para efetivação da ordem.
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença tão somente para que a recorrida arque com a coparticipação estipulada no regulamento do plano de saúde, pedido este realizado em sede de contestação, porém não analisado pela sentença, ora atacada.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
4. O recorrente é entidade de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Embora não esteja sujeito ao CDC (Súmula 608 do STJ), é abrangido pela Lei 9.656/98 (art. 1o, §2o).
5. Incontroverso nos autos que a recorrida é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo recorrente.
6. No que tange à coparticipação, o regulamento do plano, de fato, prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos (Artigos 25 e 29 do Decreto 27.231/06), de modo que a recorrida deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), nos termos definidos no regulamento, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de assistência à saúde. Precedentes: Acórdão 1669244, 07170536420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 10/3/2023; Acórdão 1647304; Acórdão 1631899, 07260824120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fazer constar que a recorrida deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), nos termos definidos no regulamento.
8. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.